Tribunal: STF
Processo: ARE 1139568
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto por Roberto Casali Junior em face de decisão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal assim ementada (com grifos no texto original):
    “JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. EVENTO ‘NA PRAIA’. VENDA DE INGRESSOS COM VALORES DIFERENTES A DEPENDER DO GÊNERO – FEMININO OU MASCULINO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA E ISONOMIA. NÃO OCORRÊNCIA. A INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ATIVIDADE EMPRESARIAL/ESFERA PRIVADA DEVE SER MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
    1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido para determinar ao réu que lhe vendesse os ingressos para os eventos por ela organizados pelo preço dos ingressos vendidos às pessoas do sexo feminino.
    2. O recorrente narrou que a recorrida começou a comercializar em maio de 2017 ingressos para o evento denominado ‘Na Praia’, previsto para o período de 30/06/2017 a 10/09/2017, com preços diferenciados para homens e mulheres, fato que fere princípios basilares da Constituição Federal, como o da dignidade da pessoa humana e da isonomia. Ponderou que o empresário-fornecedor, ao fazer tal distinção, usa a mulher como ‘insumo’ para a atividade econômica, servindo como ‘isca’ para atrair clientes do sexo masculino para seu estabelecimento e admitir tal prática afronta, de per si, a dignidade das mulheres, ainda que de forma sutil, velada. No seu entender, tal prática é vedada pelos princípios e regras do Código de Defesa do Consumidor.
    3. O princípio da igualdade pressupõe, como se sabe, dar tratamento isonômico às partes tratando igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. No caso concreto, adere-se ao entendimento esposado pela juíza ‘a quo’, cujo trecho da sentença transcreve-se a seguir: ‘(...) é notória a desigualdade da mulher em relação ao homem, no nosso país, em termos de salário, jornada de trabalho, pequena representatividade nas grandes empresas, diminuta participação percentual em elevados cargos públicos e na política, etc. Ademais, não vislumbro que a diferenciação de tais preços, como estratégia de ‘marketing’, possa desvalorizar e/ou inferiorizar a mulher. Ao contrário, tal prática permite que a mulher possa optar por participar de tais eventos sociais’.
    4. Além disso, a intervenção do Estado no domínio econômico deve ser mínimo. Ingerências excessivas, a dificultar a atividade empresarial, devem ser afastadas. Cabe, na atualidade, ao Estado o papel de incentivo à iniciativa privada, atuando como fator de viabilização daqueles que produzem bens e serviços, isto é, contribuindo para o aprimoramento das eficiências de mercado. Tal papel do estado deve se dar sem prejuízo, obviamente, do adequado acompanhamento e fiscalização da atividade privada. Contudo, no caso concreto, não há razão de ser a interferência do judiciário na atividade empresarial, mormente porque não se verifica violação aos direitos fundamentais abarcados por nossa Constituição, como o princípio da isonomia e da dignidade da pessoa humana.
    5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
    6. Condenado o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do réu, estes últimos fixados em 20% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).
    7. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.”
    O recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 1º, III, e 5º, caput e I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Consigno, desde logo, que, no capítulo submetido ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal, o recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não apresentou fundamentação jurídica suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie.
    Transcrevo a essência das razões com as quais a parte pretendeu satisfazer tal requisito (com meus grifos):
    “O presente processo, cujo autor é estudante de direito da Universidade de Brasília, gerou um amplo debate no País acerca da constitucionalidade da discriminação de preços com base no gênero.
    Poucos dias após a decisão liminar proferida [no] presente processo, diversos canais de notícias de relevância nacional publicaram reportagens acerca do tema.
    O programa de televisão mais assistido do Brasil – Fantástico, da Rede Globo – realizou duas reportagens de aproximadamente cinco minutos, em dois domingos seguidos, sobre o tema em decorrência do presente processo. O autor, ora recorrente, foi entrevistado pelo Fantástico. O programa ainda realizou uma enquete nacional acerca do tema. (...)
    Outros meios de notícias de grande relevância nacional também noticiaram as decisões deste processo, muitas vezes também entrevistando o autor (reportagens em anexo – DOC 3).
    Em decorrência da comoção nacional instaurada por este processo (...).”
    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878-AgR/RS, Ministro Alexandre de Moraes).
    É sabido que o instituto da repercussão geral, introduzido pela Emenda Constitucional nº 45/2004, visa amenizar os efeitos nocivos da massificação das relações jurídicas que são submetidas à apreciação do Supremo Tribunal Federal, tribunal de cúpula ao qual incumbe, precipuamente, a guarda da Constituição.
    Referido instituto, que ingressa no ordenamento pátrio com caráter vinculante – daí a sua importância no cenário jurídico –, confere ao Supremo Tribunal Federal, em suma, o dever de julgar, em sede extraordinária, apenas causas de induvidosa significância, ou seja, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, consoante explana Uadi Lammêgo Bulos em seu “Curso de Direito Constitucional”, p. 1.344, 11ª ed., 2018, Saraiva:
    “Ele confere ao Supremo o poder de escolher as causas que deverá julgar. E faz sentido, por que, na prática, a maior parte dos assuntos que chegam à Corte Excelsa via competência recursal já passaram pelo crivo do duplo grau de jurisdição, ainda que muitos reneguem a validade desse princípio fundamental na ordem jurídica brasileira.”
    Essa verdadeira discricionariedade – que não é absoluta – consiste em verificar se a matéria suscitada reúne alta relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapasse os interesses subjetivos da causa.
    Não se trata de inferir se a questão possui interesse comunitário total, mas sim rigidez jurídica a ponto de conferir ao Supremo o dever de decidir, entre outros parâmetros, fundado na existência de multiplicidade de ações judiciais que afetem de modo direto parcela da sociedade, tendo em vista o compromisso constitucional desta Corte pela uniformização da interpretação do texto da Lei Maior.
    Outro não é o entendimento doutrinário sobre o tema, valendo destacar, no ponto, o seguinte excerto dos ensinamentos de Gilmar Mendes e Lenio Luiz Streck em “Comentários à Constituição do Brasil”, coordenado por J. J. Gomes Canotilho, Gilmar Ferreira Mendes, Ingo Wolfgang Sarlet e Lenio Luiz Streck, p. 1.513, 2ª ed., 2018, Saraiva:
    “Assim, pode-se dizer que o escopo do instituto é a maximização da feição objetiva do recurso extraordinário, característica que bem pode servir ao propósito republicano de dar coerência e integridade ao direito. Em outras palavras, a repercussão geral deve ser assimilada como um instituto que otimiza a aplicação do direito democraticamente produzido, assegurando a sua melhor interpretação na lente da coerência de princípios.”
    Compreendo, pois, que não basta a mera arguição de que a matéria poderá vir a ser suscitada em inúmeros processos ou que possui relevância para inúmeras pessoas. A circunstância da multiplicidade de demandas há de ser objetivamente demonstrada.
    Bem por isso que alegações tendo como premissa que a matéria foi objeto de veiculação na mídia, na linha de que “é inegável o interesse nacional na presente demanda”, não alcançam o rigor jurídico-constitucional necessário para serem apreciadas por esta Suprema Corte.
    Diante de todo o exposto, cumpre reconhecer que o instituto da repercussão geral – fundamental para amenizar a sobrecarga de trabalho dos órgãos jurisdicionais pátrios – representa um método de triagem mediante o qual são verificadas as causas que, fundadas na gravidade institucional que supere os interesses das partes do processo, realmente necessitem ser julgadas pela Suprema Corte.
    Nessa coordenada, reforçando a necessidade de esta Corte julgar apenas o que reputar relevante, o art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal foi objeto de alterações introduzidas pela Emenda Regimental nº 54/2020, conforme se vê abaixo (com meus grifos):
    “Art. 326. …..................................................................................
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020)
    § 2º Se houver recurso, a decisão do relator de restringir a eficácia da ausência de repercussão geral ao caso concreto deverá ser confirmada por dois terços dos ministros para prevalecer. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020)
    § 3º Caso a proposta do relator não seja confirmada por dois terços dos ministros, o feito será redistribuído, na forma do art. 324, § 5º, deste Regimento Interno, sem que isso implique reconhecimento automático da repercussão geral da questão constitucional discutida no caso. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020)
    § 4º Na hipótese do § 3º, o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 deste Regimento Interno. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020)”
    Na sequência, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, analisando casos fronteiriços, confirmou referida técnica de rejeição da repercussão geral, com eficácia limitada ao caso concreto (ARE 1.273.640-AgR/DF; ARE 1.293.377-AgR/MG; ARE 1.316.707/DF, todos de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes):
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020.
    1. Os §§ 1º a 4º do art. 326 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, introduzidos pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelecem a técnica da rejeição da repercussão geral das questões suscitadas no Recurso Extraordinário, com eficácia limitada ao caso concreto.
    2. Tal sistemática, referendada pelo PLENÁRIO no julgamento do ARE 1.273.640-AgR (DJ de 24/9/2020), desenvolve-se na forma das seguintes etapas:
    (a) o Relator, ao receber o RE, analisa primeiramente a relevância das questões arguidas;
    (b) constatada a ausência de repercussão geral, o Relator está autorizado a negar seguimento ao recurso, exclusivamente por esse motivo;
    (c) em face dessa decisão, cabe impugnação da parte sucumbente, dirigida ao Plenário, requerendo-se a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros para a confirmação do julgado recorrido;
    (c.1.) caso essa votação não seja obtida, o recurso é redistribuído, e então o novo Relator sorteado examina todos os demais pressupostos de admissibilidade;
    (c.2.) por outro lado, na hipótese em que ratificada, por 2/3 (dois terços) dos membros do SUPREMO, a decisão do Relator no sentido da inexistência de repercussão geral, tal acórdão NÃO formará um precedente vinculante; logo, não condicionará a solução dos casos idênticos ou análogos.
    3. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto por pensionista de servidor militar federal, em demanda visando à não incidência de contribuição previdenciária sobre seu benefício, na forma da Lei Federal 13.954/2019, bem como à restituição dos valores já recolhidos a esse título. No Recurso Extraordinário, a demandante defende a inconstitucionalidade de contribuição previdenciária militar sobre a integralidade de seus proventos.
    4. A questão recursal não alcança o patamar de repercussão geral. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    5. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a parte recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema proposto, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    6. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    7. Agravo interno a que se nega provimento.”
    (ARE 1.317.308/RJ, Ministro Alexandre de Moraes)
    Ressalto, ainda, não competir ao Supremo Tribunal, especificamente em sede extraordinária, atuar como mero revisor de decisões proferidas pelas instâncias de origem, quando tais atos não alcançarem a densidade jurídica necessária ao exame por esta Corte, como ocorre no presente caso.
    Constato, finalmente, ser a matéria solucionável no âmbito da legislação infraconstitucional (Código de Defesa do Consumidor), o que significa, por si só, que a ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria reflexa ou indireta. Anoto, ademais, que a demanda foi decidida, também, com base em questões fáticas, o que atrai a aplicação, na espécie, do Enunciado 279 da Súmula/STF.
    Assim, considerado o contexto anteriormente explanado, concluo pela ausência de repercussão geral na presente demanda.
    Honorários advocatícios recursais
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 326 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário, por inexistência de repercussão geral da matéria debatida nos presentes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator